Tribunal: TJMT
Processo: 1028302-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028302-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO BORGES ROCHA - CPF: 799.595.201-53 (ADVOGADO), AGROS SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.348.407/0001-04 (AGRAVANTE), MILTON MIRANDA MACEDO - CPF: 361.321.526-87 (AGRAVANTE), NEOMAR BENTO DE RESENDE - CPF: 841.439.401-91 (AGRAVADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Relação de Consumo. Teoria Menor do CDC. Redirecionamento da Execução contra o Sócio da Empresa Executada. Possibilidade. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Indevidos Quando há deferimento.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz, nos autos do Incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que acolheu o pedido, incluiu o sócio da empresa Executada no polo passivo da demanda e fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando acolhido o pedido.

III.
Razões De Decidir

3. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, considerando que a empresa executada presta serviços no mercado de consumo e que o credor apresenta situação de hipossuficiência técnica, circunstância que justifica a mitigação da teoria finalista e autoriza a incidência das normas protetivas do CDC.

4. A desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do CDC exige apenas o estado de insolvência do fornecedor ou demonstração de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos danos causados, não sendo necessária a comprovação de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente é admissível quando o pedido for rejeitado, com a exclusão do sócio. Não se configura hipótese de sucumbência quando há acolhimento do pedido, dado que não houve alteração substancial da lide, mas apenas complementação subjetiva.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do CDC, é cabível quando demonstrado que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente de prova de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2.

A imposição de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente se justifica quando o pedido for rejeitado, com a exclusão do terceiro do polo passivo da demanda.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CDC, arts. 3o e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2727770/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.02.2025; STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028302-68.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agros Serviços Ltda. e Milton Miranda Macedo
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1000390-36.2025.8.11.0020, proposto por
Neomar Bento de Resende.

O Juiz singular acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com base no Código de Defesa do Consumidor, e incluiu o sócio Milton Miranda Macedo no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 1001314-81.2024.8.11.0020, bem como fixou honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Os Agravantes sustentam que a relação jurídica é de natureza empresarial, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Alegam que a decisão inverteu indevidamente o ônus da prova e aplicou a teoria menor do CDC, sem demonstração de vulnerabilidade concreta.

Argumentam que não há prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos essenciais à incidência do artigo 50 do Código Civil.

Afirmam que foi ofertado bem à penhora, no valor equivalente ao crédito, sendo medida menos gravosa suficiente à satisfação do débito, o que torna desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica.

Impugnam, ainda, a fixação de honorários no Incidente, sob o argumento de que a jurisprudência somente os admite quando o Incidente é julgado improcedente, com exclusão de terceiro, o que não é o caso.

Pleiteiam o provimento do Recurso e o indeferimento do pedido de desconsideração e a revogação das medidas de urgência.

Subsidiariamente, requerem a revogação da tutela de urgência e a produção de prova pericial contábil/documental, bem como a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários recursais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 309084354).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 309084354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agros Serviços Ltda. e Milton Miranda Macedo
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que acolheu o pedido de Desconsideração de Personalidade Jurídica apresentado por
Neomar Bento de Resende
e incluiu o sócio da empresa no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 1001314-81.2024.8.11.0020 e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ao que consta dos autos, Neomar Bento de Resende apresentou pedido de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a empresa Agros Serviços Ltda. foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, acrescidos de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

A tentativa de bloqueio de valores via Sisbajud foi infrutífera, bem como não foram localizados bens da empresa passíveis de penhora.

Diante disso, Neomar Bento de Resende requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agros Serviços Ltda. por meio de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com fundamento nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com vistas a atingir o patrimônio do sócio administrador, Milton Miranda Macedo, para fins de redirecionamento da Execução.

Alegou que foram promovidas diligências para localização de bens da empresa por meio do Sisbajud e de outros sistemas judiciais, mas foram infrutíferas.

Sustentou ser necessário redirecionar a Execução contra o sócio administrador, Milton Miranda Macedo, cuja responsabilidade está configurada diante da existência de bens em seu nome, do abuso da personalidade jurídica, com indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, uma vez que, embora a empresa esteja inadimplente e sem patrimônio, o sócio tem diversos bens registrados em seu nome.

Mencionou ainda o risco iminente de dilapidação patrimonial que comprometa a efetividade da execução

Citado, o sócio da empresa executada apresentou impugnação. Alegou que o Recorrido não comprovou os requisitos necessários ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Afirmou que a inexistência de bens da empresa e a existência de bens em nome do sócio não caracteriza fraude, má-fé ou abuso da personalidade jurídica.

Argumentou que permitir o redirecionamento da Execução sem provas concretas de abuso ofende a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e requereu a improcedência do Incidente.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular acolheu o pedido de desconsideração, com base na teoria menor do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inclusão do sócio no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Condenou a Recorrente e o sócio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, o sócio e a empresa Executada interpuseram este Agravo.

Defendem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a relação não tem natureza consumerista, uma vez que envolve serviços técnicos de consultoria ambiental voltados à atividade empresarial de mineração.

Por essa razão, sustentam que o uso da teoria menor do CDC para fins de desconsideração da personalidade jurídica é indevido.

Afirmam que a decisão inverteu indevidamente o ônus da prova, ao presumir vulnerabilidade do Recorrido sem elementos concretos, o que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a hipossuficiência não se presume.

Alegam que não há provas quanto a desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que inviabiliza a aplicação do artigo 50 do Código Civil, e que o mero inadimplemento não é suficiente para autorizar o redirecionamento da Execução ao sócio.

Ressaltam que a conduta do sócio, ao indicar bens para penhora, cujo valor é compatível com o crédito, o que demonstra cooperação e boa-fé, de forma que a constrição de bens pessoais medida gravosa.

Insurgem, ainda, em razão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do Incidente. Afirmam que a condenação somente é possível quando há rejeição com exclusão do terceiro, o que não ocorreu no caso.

Apesar das alegações do Recorrente, a irresignação não prospera.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, essa questão já foi resolvida na sentença, oportunidade na qual o Juiz singular reconheceu que a relação existente é de consumo, uma vez que a empresa Recorrente se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3o, do CDC.

Ainda que surjam dúvidas sobre a caracterização do Recorrida como destinatário final do serviço, importante esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionado no sentido de que
a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica,
embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto
,
apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, j. 20/05/2024, T4 - Quarta Turma, DJe 22/05/2024).

Portanto, diante da vulnerabilidade técnica do consumidor frente à fornecedora especializada, correta a decisão agravada no ponto em que reafirmou a incidência das normas protetivas do CDC à relação jurídica.

Neste contexto, considerando a natureza consumerista, é legítima a análise da desconsideração com base no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que não exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois basta que a personalidade jurídica da empresa configure obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor.

Por essa razão, não assiste razão aos Recorrentes quando alegam que não foram comprovados os requisitos do artigo 50 do Código Civil, justamente porque, sendo a relação regida pelo CDC, aplica-se a teoria menor, que dispensa a comprovação dos requisitos típicos da teoria maior prevista no Código Civil.

A propósito:

(...) 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "
para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados
. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor". Precedentes. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2727770/SP, Relator.: Ministro Raul Araújo, j. 24/02/2025, T4 - Quarta Turma, DJEN 27/02/2025).

No caso, está claro o estado de insolvência da empresa Recorrente, uma vez que as diligências para localização de bens passíveis de penhora restaram infrutíferas, o que evidencia que a personalidade jurídica da empresa está sendo utilizada como verdadeiro obstáculo à efetivação do crédito, em prejuízo do consumidor.

Assim, desnecessária a reabertura da fase instrutória para produção de provas, conforme pleiteado pelos Recorrentes.

A despeito da alegação de que está de boa-fé e que indicou bem (veículo) à penhora, de igual forma, não é suficiente para afastar a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo porque o veículo está registrado em nome do sócio, e não da empresa executada, o que confirma que a pessoa jurídica está desprovida de patrimônio próprio.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão aos Recorrentes e, neste ponto, o Recurso merece provimento.

A Corte Especial do Superior Tribunal Superior, no julgamento do REsp 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, recentemente assentou a orientação de que
o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
. (STJ - REsp: 2072206 SP 2023/0154241-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 13/02/2025, CE - Corte Especial, DJEN 12/03/2025).

Segundo o precedente, a fixação de honorários de sucumbência pressupõe a existência de uma alteração substancial da lide, o que ocorre apenas nas hipóteses de rejeição do incidente, com a exclusão do sócio do polo passivo da demanda.

Foi expressamente destacada no voto do Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp 2.072.206/SP, que, no caso de deferimento do incidente e manutenção do terceiro no polo passivo, a eventual sucumbência somente poderá ser aferida ao final, a depender do Juízo de procedência ou improcedência da pretensão contra eles direcionada.

No caso, como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido, com o consequente redirecionamento da execução ao sócio, não se configurou alteração substancial da lide apta a ensejar a fixação de honorários sucumbenciais, pois ocorreu apenas a complementação do polo passivo e não a sua exclusão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e afasto a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixado em desfavor dos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025